Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMAS ESPECÍFICAS. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. MANTIDA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. A parte agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo e. Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF (autos 0706677-58.2022), de deferimento da tutela de urgência consistente na determinação de alteração de fatura de cartão de crédito para o dia 16 (dezesseis) de todo mês, pena de multa.
II. Negado seguimento ao recurso pelo Relator, a instituição financeira interpõe o presente agravo interno, em que postula a reforma da decisão monocrática para o regular processamento do agravo de instrumento.
III. É de se confirmar a conclusão jurídica da decisão monocrática à luz das específicas normas de regência dos Juizados Especiais Cíveis.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III).
V. Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT.
VI. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de (in)deferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis.
VII. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE).
VIII. E ainda que se adentrasse à análise do mérito do recurso, constata-se que, por não existir dano à instituição bancária (continuaria a receber as faturas no dia 16 de cada mês, como vinha recebendo há anos), não subsistiria a plausibilidade arguida para fins de reforma da decisão vergastada.
IX. Improvido o agravo interno. Confirmada a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.